Tribunal: CARF
Processo: 11618.003572/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.003572/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.212 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA DATERRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DIMOB. ATRASO NA ENTREGA. MULTA POR MÊS-CALENDÁRIO.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO.
ART. 106, II, "C" CTN. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O art. 106, II, alínea "c" do CTN dispõe que, tratando de ato não
definitivamente julgado, a lei que comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração deve retroagir de forma
a mitigar a sanção.
DIMOB.
ATRASO
NA
ENTREGA.
ALEGAÇÃO
DE
CRIAÇÃO
ACESSÓRIA POR MEIO DE INSTRUÇÃO NEGATIVA. ANÁLISE DE
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
A afirmação de impossibilidade de criação de obrigação acessória por meio de
instrução normativa demanda análise da constitucionalidade das leis, pois o art.
16 da Lei 9.779/96 fundamenta referida criação. Referida análise é proibida ao
CARF, conforme previsão do art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula 2 do
CARF.
MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA MÊS-A-MÊS.
PREVISÃO LEGAL.
A alegação de impossibilidade de aplicação da multa mensalmente também
esbarra no art. 26-A do Dec. 70.235/72 e na Súmula 2 do CARF, pois o art. 57
da Medida Provisório n° 2158-35/01 prevê que a multa será cobrada
mensalmente enquanto não entregue a DIMOB.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reduzir a
multa por falta de entrega da DIMOB, nos termos art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001, com as respectivas alterações promovidas a partir da Lei 12.766/12, devendo a
autoridade tributária verificar qual foi a forma de apuração do lucro da Recorrente indicada na
última declaração anterior a 27/02/2009, para fins de aplicação da alínea “a” ou “b” do inciso I
do citado artigo 57. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.211, de 08 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11618.003573/2010-33, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.003572/2010-99
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.212 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.003572/2010-99

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de Acórdão de impugnação da
DRJ, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Impugnação apresentada pela
Contribuinte, de forma a manter o crédito tributário em virtude de atraso na entrega de
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB).

Nos autos consta cópia Notificação de Lançamento, lavrada em virtude de
aplicação de multa por atraso na entrega de DIMOB. A multa foi emitida pelo fato de o
contribuinte ter atrasado meses na entrega da Declaração do Ano-calendário de 2009. O
enquadramento legal apontado foi o previsto no art. 16 da Lei n° 9.779/99 e art. 57 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001.

Irresignada com o lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação, por meio
do qual alegou, em síntese, que: a) ilegalidade da multa imposta pela IN 694/2006; b)
impossibilidade de aplicação da multa mês-a-mês; c) efeito confiscatório da multa. Diante do
exposto requereu que a Notificação de Lançamento fosse julgada improcedente.
Alternativamente requereu que fosse determinada a redução da multa, de forma a fazê-la incidir
no único mês da infração e não mês-a-mês.
A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade. Em
síntese, os julgadores entenderam que a legislação dispõe claramente sobre a conduta da
Contribuinte, além disto, não haveria nenhuma inobservância normativa na atuação da
autoridade fiscal. Sobre as questões relacionadas à razoabilidade, proporcionalidade e não-
confisco, estas dizem respeito ao controle de constitucionalidade, não sendo possível aos órgãos
administrativos fiscais o efetuar, por ausência de competência e previsão expressa do art. 26-A
do Dec. 70.235/72.
Em face da negativa da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) deve ser aplicada a retroatividade benigna da lei no
presente caso, pois, com base no art. 106, II, “c” do CTN, o dispositivo que previa a multa de R$
5.000,00 por mês-calendário foi revogado pelo art. 8° da Lei n° 12.766/12; b) tendo em vista que
a Recorrente é optante pelo lucro presumido, então a multa seria de R$ 500,00 por mês-
calendário; c) haveria impossibilidade de instituição de obrigação acessória por meio de
Instrução Normativa, sendo preciso lei para tal. Tal argumento teria sido desconsiderado pelos
julgadores de primeiro grau. Apenas haveria a penalidade para a obrigação acessória em lei, mas
não a lei que a previsse; d) haveria impossibilidade de aplicação de multa mês-a-mês. A infração
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.212 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.003572/2010-99

teria sido cometida uma única vez, no mês em que teria sido apresentada a declaração, não
havendo motivo para que houvesse sua reiteração mensal. Tendo em vista o exposto, requereu a
improcedência do Auto de Infração. Alternativamente, a redução da multa imposta de acordo
com a redação mais benéfica do art. 57, § 3° da MP n° 2.158/01, com a redação dada pelo art. 8°
da Lei n° 12.766/12, e também em conformidade com o art. 106, II, alínea “c” do CTN.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Tempestividade e admissibilidade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de intimação da
decisão da DRJ (fl. 41 – 11/01/13), bem como do protocolo do Recurso Voluntário (fl.
42 – 04/02/13), conclui-se que este é tempestivo.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Multa por atraso na entrega da DIMOB e retroatividade benigna
A Recorrente alega que teria direito à retroatividade benigna, pois a sanção aplicada à
época teria sido reduzida depois da aplicação em seu caso. Importante salientar que a
entrega da declaração, mesmo em atraso, se deu de maneira espontânea. Esta
informação pode ser confirmada com a constatação das datas lançadas na notificação de
lançamento, bem como o prazo para recolhimento do valor devido, com desconto.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a multa por falta de entrega da DIMOB foi
aplicada no final de 2010, tendo como fundamento o art. 16 da Lei n° 9.779/99 e o art.
57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, os quais tinham a seguinte redação à época
dos fatos:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.

Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes
penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os
valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por
cento.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.212 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.003572/2010-99

Com base nestes dispositivos a multa teria sido aplicada de forma adequada, ou seja, R$
5.000,00 por mês-calendário.
Ocorre, porém, que houve alteração dos dispositivos legais da Medida Provisória n°
2.158-35/2001. A Lei n° 12.766/12 conferiu a seguinte redação a eles:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções
ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham
apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento;
[...]
§ 3 A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício.

Já a lei 12.873/13, por meio de seu art. 57, conferiu a atual redação ao art. 57 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que
as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou
isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas;
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas;
[...]
§ 3° A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
É possível perceber que as novas redações do artigo mitigaram a multa em casos de não
entrega de declarações que sejam exigíveis com base no art. 16 da Lei 9.799/99 de R$
5.000,00 para R$ 500,00 para as pessoas que tenham apurado lucro presumido na última
declaração e R$ 1.500,00 para as que tenham apurado lucro real. As alterações
inseriram ainda e mantiveram o § 3° no art. 57, o qual dispõe que a multa deveria ser
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.212 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.003572/2010-99

reduzida à metade, no caso da declaração ser entregue fora do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício.
Tendo em vista que o art. 106, II, “c” do CTN prevê que a lei que comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática deve ser aplicada a
ato ou fato pretérito, desde que não definitivamente julgado e que neste sentido esta
turma já se manifestou, conforme transcrição da ementa abaixo, devem, portanto, os
dispositivos do art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com as respectivas
alterações promovidas, ser aplicados ao presente caso.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
O artigo 106, II, “c” do CTN garante ao contribuinte o direito de aplicação de
norma mais favorável surgida posteriormente, nos casos relativos à prestações
pecuniárias, desde que ainda não tenha havido extinção do crédito tributário ou
decisão definitiva no processo instituído para sua cobrança. (Acórdão n° 1402-
004.831, Relator (a) PAULA SANTOS DE ABREU)
Igualmente aplicável é o § 3° do art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, o qual
dispõe que quando houver entrega espontânea da declaração fora do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício, a multa é reduzida à metade.
A questão que se aborda agora é se a última declaração apresentada pela Recorrente
teria sido com apuração no lucro presumido, ou outro. A Requerente afirma que há
tempos apura pelo lucro presumido, para tanto apresentou DIPJ de 2010, ano-calendário
de 2009, a qual demonstra que a apuração foi feita no lucro presumido. Contudo,
entende-se que a legislação aponta para a última declaração antes do início da infração,
portanto, antes de 27/02/2009. Neste sentido, importa a declaração apresentada em
2009, ano calendário 2008. Assim, deve a autoridade fiscal reduzir a multa de R$
250,00 (metade de R$ 500,00) por mês-calendário de atraso, caso a apuração tenha
ocorrido pelo lucro presumido, ou a multa deve ser reduzida para R$ 750,00 (metade de
R$ 1.500,00) por mês-calendário de atraso, caso a Recorrente tenha apurado lucro de
outra forma, nos termos do art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/01. Tendo em
conta ainda que forma 17 meses de atraso, então a multa será de R$ 4.250,00 (R$
250,00 X 17) no primeiro caso. Já no segundo caso consistirá a multa no valor total de
R$ 12.750,00 (R$ 750,00 X 17). Salienta-se que este é o valor originário, devendo ser
aplicados eventuais correções e acréscimos previstos em lei.
Instituição de obrigação acessória por IN e incidência mês-a-mês
Tanto sobre a instituição de obrigação acessória por meio de instrução normativa, como
a possibilidade ou não de incidência mensal da multa pelo atraso na entrega de
declaração, entende-se que a análise de tais alegações adentraria no controle de
constitucionalidade das leis, o que seria vedado pelo art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da
Súmula n° 2 do CARF, pois as duas situações, a primeira pelo art. 16 da Lei 9.779/96 e
a segunda pelo art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, possuem lei que
fundamenta os atos administrativos praticados pela autoridade administrativa. Assim,
devem tais argumentos ser afastados.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.212 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.003572/2010-99

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer o Recurso
Voluntário, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reduzir a multa por falta de
entrega da DIMOB nos termos art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, com as
respectivas alterações promovidas a partir da Lei 12.766/12, devendo a autoridade verificar qual
foi a forma de apuração do lucro da Recorrente indicada na última declaração anterior a
27/02/2009, para fins de aplicação da alínea “a” ou “b” do inciso I do citado artigo 57.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital